Tribunal: TJDFT
Processo: 0010888-90.2013.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. IRREGULARIDADE AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA. PERMANÊNCIA POR TEMPO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. MONTANTE ADEQUADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO INALTERADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Na espécie, a vítima reconheceu, telepresencialmente, o réu em Juízo, quando este foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, inexistindo, portanto, qualquer mácula a ser sanada.
3. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
4. Configura-se a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, ou seja, a restrição à liberdade da vítima, por tempo ainda que não prolongado, com o objetivo de ocultar o roubo ou assegurar o seu produto ou ainda garantir a impunidade.
5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que se mostra adequada e proporcional a utilização da fração de 1/6 (um sexto), em face de atenuantes e majorantes, salvo quando presente fundamentação pela incidência de parâmetro diverso, como no caso, em que a atenuante da menoridade relativa conduziu à redução da pena em patamar desproporcional.
8. Mantém-se a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, quando o acusado, por meio de uma só conduta, atinge dois patrimônios distintos, praticando dois crimes de roubo circunstanciado.
9. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de se frustrar a aplicação da lei penal, pelo que incabível a revogação da prisão preventiva.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.